Tribunal: TJES
Processo: 5007495-79.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007495-79.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GERIEL DE SOUSA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007495-79.2021.8.08.0000

PACIENTE: GERIEL DE SOUSA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GERIEL DE SOUZA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, nos autos do processo tombado sob nº
0001294-35.2021.8.08.0008
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33 e 35, da Lei nº 11.343/06
.

Argumenta a impetrante que o paciente não ostenta quaisquer das hipóteses do art. 312, do Código de Processo Penal, possui boa conduta social, com ocupação lícita de lavador de carros, tendo inclusive seu próprio empreendimento em seu bairro e residência fixa. Aduz, outrossim, que inexistem elementos probatórios suficientes para demonstrar que a conduta do paciente é de indivíduo ligado ao tráfico de drogas, tendo sido encontrada consigo quantidade compatível com o perfil de usuário, qual seja: 01 (um) pino de cocaína e 01 (um) cigarro de maconha.

À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela. Subsidiariamente, postula a fixação da medida cautelar de comparecimento periódico, nos termos da Justiça ou monitoramento eletrônico (tornozeleira).

A liminar fora indeferida em decisão proferida no Id. 1980689.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2014197.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2017664, opinando seja denegada a ordem, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 25 de fevereiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007495-79.2021.8.08.0000

PACIENTE: GERIEL DE SOUSA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GERIEL DE SOUSA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, nos autos do processo tombado sob nº
0001294-35.2021.8.08.0008
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33 e 35, da Lei nº 11.343/06
.

Como cediço, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em apreço, sustenta o impetrante que não estão presentes os motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar, bem como ausentes elementos probatórios que comprovem o efetivo envolvimento do paciente com a mercância de entorpecentes.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Ao consultar o sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, extrai-se da decisão proferida pelo Juiz da Audiência de Custódia, no

processo tombado sob nº 0001294-35.2021.8.08.0008, o seguinte:

“
DECISÃO: Consta no auto de prisão em flagrante que os policiais militares receberam informações indicando que um veículo estava se deslocando da cidade de Vitória/ES para Barra de São Francisco/ES com armas e drogas para serem comercializados no local. Diante disso, intensificaram o patrulhamento e de posse das características do automóvel, avistaram o mesmo em frente a uma residência com várias pessoas em sua volta. Quando os indivíduos perceberam a aproximação policial, um deles, identificado como o autuado Renato, arremessou algo no quintal da citada residência. Todos foram abordados e durante o ato, a autuada Cleisiane adentrou rapidamente na casa com uma sacola em mãos.
Na revista pessoal, encontraram com o autuado Geriel um pedaço de substância análoga a maconha
. No veículo encontraram um papelote de substância análoga a cocaína. Ao verificarem o objeto dispensado por Renato, constataram que se tratava de uma sacola contendo 10 pinos de substância análoga a cocaína, e segundo consta no BU, ele assumiu a propriedade dos ilícitos, acrescentando ainda que teria arremessado a sacola que continha 05 pinos grandes de substância análoga a cocaína de R$ 100,00 cada e 05 pinos pequenos da mesma substância de R$ 50,00 cada. Extrai-se dos autos que outra equipe policial foi acionada e com a ajuda da semovente Kira iniciaram as buscas no terreno e no veículo, sendo encontrado no automóvel uma mala que pertencia a Renato e Cleisiane com odor residual de drogas e várias sacolas do tipo zip, usadas para embalo de drogas. No quintal da casa foi localizada a sacola dispensada por Cleisiane contendo dois tabletes grandes de substância análoga a crack e vários pedaços de substância análoga a maconha. Diante disso, todos os flagrados foram encaminhados para a delegacia. Em consulta aos sistemas EJUD, SIEP, SEEU e INFOPEN constatei que apenas os autuados Renato e Cleisiane possuem outros registros criminais. Ao analisar os autos, com base no art. 310, do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. (...) Passo a análise da prisão de ADAILTON, GERIEL, RENATO, CLEISIANE e THAYNÁ, se comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. (...) Neste contexto, tendo sido imputado aos flagrados a prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35 ambos da Lei nº 11.343/06, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso I do art. 313, do CPP, uma vez que os crimes possuem pena máxima superior a quatro anos. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. As circunstâncias do fato, o modo como ocorreu a prisão em flagrante e a grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, indicam que estão presentes os requisitos que autorizam à decretação da prisão preventiva dos autuados, principalmente para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta de suas condutas descritas no auto de prisão em flagrante. Extrai-se dos autos que a polícia militar recebeu informações de que um veículo estava se deslocando para Barra de São Francisco/ES abastecido de substâncias entorpecentes, e quando a abordagem ocorreu, encontraram dois cheques; a quantia de R$ 841,00 reais; 02 tabletes grandes de substância análoga a crack; 10 pinos de substância análoga a cocaína, sendo 05 grandes que custam R$ 100,00 e 05 pequenos que custam R$ 50,00; 01 pedaço grande de substância análoga a maconha; 03 pedaços pequenos de substância análoga a maconha; 02 buchas de substância análoga a maconha; 01 papelote de substância análoga a cocaína; celulares; 04 pacotes de sacolas tipo zipadas, além da apreensão do veículo. Segundo consta nos depoimentos e interrogatórios, os flagrados estavam indo para uma festa de aniversário na residência da genitora do flagrado Ronan, sendo visualizado pelos policiais o momento em que Renato dispensou um objeto contendo substâncias entorpecentes, Cleisiane tentou ludibriar a guarnição entrando na residência com uma sacola contendo substâncias entorpecentes,
nas buscas encontraram drogas com Geriel, que inclusive era o proprietário do veículo. Há informações nos autos de uso de drogas entre Geriel e Ronan, inclusive que Geriel estava consumindo pinos de cocaína no carro e foi encontrada uma mala com resquícios de drogas
. Todos, exceto Ronan, estavam no veículo abordado vindo de Vitória/ES. Quantos aos antecedentes e condições pessoais dos autuados, passo a considerar: (...)
Geriel, apesar de primário e possuir uma filha de quatro anos, declarou que tem guarda compartilhada e que atualmente a filha se encontra com mãe da criança, não fornecendo informações nos autos se é o único responsável pelos cuidados da menor
. (...) Posto isto, com o fim de evitar a reiteração delitiva por parte dos flagrados, entendo que neste momento seria desproporcional e inadequada a substituição da prisão por qualquer outra medida cautelar alternativa, pois as circunstâncias do caso demonstram que apenas a restrição da liberdade dos autuados é capaz de trazer garantia à ordem pública. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados ADAILTON INÁCIO DIAS, GERIEL DE SOUSA SILVA, RENATO ALVES DE MIRANDA, CLEISIANE DOS SANTOS MARTINS e THAYNA SANTOS MODESTO em PRISÃO PREVENTIVA”.

Ora, no tocante à existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

Nesse contexto, já está consolidado o entendimento de que a
“negativa de autoria e a desclassificação da conduta, por demandarem dilação probatória, são incompatíveis com os limites estreitos do Habeas Corpus” (Habeas Corpus Criminal 100210018782, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021).

Dessa forma, a tese defensiva de que o paciente é usuário é matéria que merece ser debatida com amplitude e profundidade no decorrer da instrução criminal competente, extrapolando o objeto inerente à presente via processual, que não reclama análise exauriente, tampouco admite dilação probatória.

Ademais, vale registrar que não é incomum que se confundam na mesma pessoa as figuras do traficante e do usuário de drogas, o que, no entanto, não descaracteriza o ilícito penal.

Prosseguindo, com relação ao
risco do estado de liberdade,
observo que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública.

Nesse prisma, a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar, ainda, que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

Com efeito, é significativa a quantidade de drogas apreendidas e a quantia em espécie, o que denota especial situação de periculosidade do agente, a demandar alguma prudência.

De mais a mais, no tocante à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, como bem pontuou o ilustre Procurador de Justiça,
“
deve-se ter em vista que o posicionamento do Juízo a quo acerca da prisão ganha especial relevo, eis que, em contato direto com o processo, com as circunstâncias em que se desenvolveram as apurações e a rotina da comunidade local, pode dar melhores coordenadas sobre a necessidade da medida, assertiva corroborada pela jurisprudência dessa Corte, como abaixo ilustrado:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343⁄06 E ART. 288 DO CP - NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 387, §1º, DO CPP - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS - POSSÍVEL REITERAÇÃO CRIMINOSA - PACIENTE REINCIDENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE - ORDEM DENEGADA. (...) Ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, pois, como versa o princípio da confiança nos juízes, os magistrados, que estão próximos à causa, têm melhores condições de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, quando confrontados com o caso concreto, conforme pacífico entendimento desta câmara. A presença de condições pessoais favoráveis ao paciente não autoriza, por si só, a concessão da liberdade provisória. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100140014075, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/05/2014, Data da Publicação no Diário: 21/05/2014)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. VIA NÃO ADEQUADA PARA PERSCRUTAR JUÍZO DE CONVENCIMENTO CONDENATÓRIO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS.
QUANTIDADE DE DROGAS E QUANTIA EM ESPÉCIE. SITUAÇÃO DE PERICULOSIDADE DEMANDA PRUDÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS POR SI SÓS NÃO IMPEDEM PRISÃO CAUTELAR.

ORDEM DNEGADA.

1.
Habeas Corpus não é a via adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria.

2. A tese defensiva de que o paciente é usuário é matéria que merece ser debatida com amplitude e profundidade no decorrer da instrução criminal competente, extrapolando o objeto inerente à presente via processual, que não reclama análise exauriente, tampouco admite dilação probatória.

3. Caso em que a significativa a quantidade de drogas apreendidas e a quantia em espécie, o que denota especial situação de periculosidade do agente, a demandar alguma prudência.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

5
.
Ordem denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.